Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-62.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PARTILHADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de 50% do valor do aluguel do imóvel utilizado exclusivamente por um dos ex-cônjuges.
2. A partir da partilha no divórcio nasce em favor do condômino, que não se encontra na posse do imóvel comum, o direito de exigir indenização relativa à sua quota parte pelo uso exclusivo da propriedade.
3. Desnecessária a avaliação judicial para o arbitramento da locação do imóvel quando sua fixação se baseou em estimativa não impugnada pela parte contrária, aceitando, com isso, o valor indicado.
4. O termo inicial da indenização pelo uso exclusivo de imóvel em condomínio, decorrente de partilha efetivada em ação de divórcio, ocorre com a citação ou qualquer ato positivando o desejo de ressarcimento pelo coproprietário que não detém a posse do bem.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.